Tribunal: CARF
Processo: 10580.727417/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727417/2012-35 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.061 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
JORGE ALVARENGA SIMOES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme
quesitos formulados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 11-55.045 da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE, fls. 47 e segs.
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 4 a 8, na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 6.178,66,
sujeito à multa de ofício, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 31/05/2012),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 12.165,77.
1.1. O contribuinte não apurou em sua DIRPF/2010 saldo de imposto a pagar ou a
restituir.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 5 e 6, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica no valor total
de R$6.055,50;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727417/2012-35
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

2.2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor total de
R$38.010,60.

3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL,
sendo a mesma deferida parcialmente, fl. 9.
4. Devidamente cientificado da autuação em 12/06/2012, fl. 22, o contribuinte
apresentou em 15/06/2012 a impugnação de fls. 3 para alegar, em síntese, que:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa do contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente
com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
6. No caso em questão, o contribuinte alega que recebeu 50% dos rendimentos de
aluguéis provenientes da locação do imóvel pertencente ao espólio de Nair de Alvarenga
Farias.
7. De acordo com a consulta do processo judicial de inventário e partilha, anexado
às fls. 10 a 18, verifica-se, primeiramente, que em 17/01/2005, foi deferida a ele a
inventariança. Além disso, consta no processo a informação de que seriam herdeiros,
além do contribuinte, autor da ação, os netos Jaime Alvarenga Simões Júnior e Danielle
Melo Alvarenga Simões, filhos de Jaime Alvarenga Simões (pré-morto).
7.1. Acrescente-se ainda que a homologação da partilha ocorreu em 12/02/2015.
8. A título de documentação comprobatória anexa:
8.1. Declaração da Alvorada Administradora de Imóveis Ltda, informando o rateio
dos rendimentos de aluguéis na proporção de 50% para o contribuinte, 25% para Jaime
Alvarenga Simões Júnior e 25% para Danielle Melo Alvarenga Simões, fl. 8 do processo
administrativo no10010.007738/0512-91 de mesmo contribuinte;
8.2. Três comprovantes de rendimentos de aluguéis, referentes ao ano calendário de
2010, anexados às fls. 10 a 12 do processo administrativo no10010.007792/0512-36 de
mesmo contribuinte, com a identificação do imóvel locado (Rua Tenente Jose Dias, 479,
Loja A, PTE, s/loja, salão e Apto 301, Duque de Caxias), correspondente ao imóvel
descrito na DIRPF/2007 do espólio.
9. Por fim, ressalte-se que não foi transmitida declaração de ajuste anual de espólio
para o ano calendário em questão.
10. De acordo com a DIMOB de fl. 45, foram recebidos rendimentos líquidos de
aluguéis da inquilina Roselice Oliveira Araújo no valor de R$ 51.425,10 e da Chinelatto
Distribuidora de Calçados Ltda no valor de R$ 11.961,00.
10.1 O interessado, por sua vez, informou em sua DIRPF/2010 haver recebido
rendimentos tributáveis da Chinelatto Distribuidora de Calçados Ltda no valor de R$
5.905,50 e de Roselice Oliveira Araújo no valor de R$ 13.414,50
11. Ante à análise de toda a documentação constante no processo, entendo que o
contribuinte, na qualidade de inventariante e herdeiro de Nair de Alvarenga Farias,
comprovou ter havido a destinação aos legítimos herdeiros dos rendimentos produzidos
pelos bens do espólio durante o curso do processo de inventário. De direito, a outra
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

metade dos rendimentos de aluguel pertence aos demais herdeiros. Por esse motivo, voto
pela manutenção da tributação dos rendimentos por ele auferidos na proporção da sua
parte na herança
11.1. Sendo assim, mantenho parcialmente a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física no valor de R$ 12.373,05 (75,00 + 12.298,05).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para acatar o argumento do contribuinte de que ele é beneficiário somente de 50%
dos valores dos aluguéis recebidos pelo espólio, entretanto corrigindo os valores conforme a
DIMOB da fonte pagadora, em especial quanto aos valores recebidos de Roselice Oliveira
Araújo.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, fls 58 e segs.,
por meio do qual diz não reconhecer os valores informados em DIMOB referentes à fonte
pagadora Roselice Oliveira Araújo, e anexa informes dos aluguéis recebidos dessa mesma fonte
em 2008 e períodos subsequentes até 2016.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas e jurídicas - aluguéis.
Em Recurso voluntário, o recorrente apresenta defesa somente em relação à
omissão de rendimentos recebidos de Roselice Oliveira Araújo, logo única matéria objeto do
presente julgamento.
O contribuinte alega não reconhecer os valores dos aluguéis pagos pelo inquilina
Roselice Oliveira Araújo, no ano de 2009, conforme informado pela Alvorada Administradora
de Imóveis na DIMOB de fl. 46, no valor total líquido de R$ 51.425,10.
Ora, caso a fonte pagadora, por qualquer razão, tenha informado em DIMOB, de
forma indevida, pagamentos que de fato não ocorreram ou ocorreram em valores inferiores, fica
difícil, se não impossível, ao suposto beneficiário provar que não recebeu, ou seja, produzir a
chamada “prova negativa”.
Da mesma forma como as informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam
sujeitas a comprovação quando solicitado pela autoridade fiscal, também as informações
prestadas em DIMOB não gozam de presunção absoluta de verdade, estando sujeitas a
verificação.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que diligencie junto à Alvorada Administradora de
Imóveis Ltda – ME, responsável pela DIMOB de fl. 46, a fim de que sejam respondidos, no
mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

1) No ano-calendário de 2009, houve o pagamento de aluguéis a JORGE
ALVARENGA SIMOES, CPF 713.839.137-49, das quantias conforme
informadas em sua DIMOB para o período, da locatária Roselice Oliveira
Araújo, CPF 012.522.097-97 ?
2) Em caso positivo, confirmar o valor declarado e apresentar os documentos
comprobatórios.
3) Em caso negativo, explicar as informações em DIMOB.

Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução. De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital